Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. O contrato previa taxa de juros remuneratórios de 12,47% ao mês, superior à média de mercado à época da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em:
(i) verificar se a taxa de juros pactuada configura cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) analisar se há fundamento para revisão contratual com limitação da taxa à média de mercado;
(iii) examinar a existência de dano moral decorrente da contratação e da cobrança dos encargos pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.
5. A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada (Súmula 382/STJ).
6. A taxa pactuada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite variações conforme o risco da operação, ausência de garantias e perfil do contratante.
7. O apelante não comprovou a abusividade da taxa pactuada nem apresentou elementos que justificassem sua revisão.
8. A contratação por meio de autoatendimento, sem acesso à íntegra do contrato, não invalida a pactuação, desde que as cláusulas essenciais estejam claras e disponíveis.
9. Não demonstrado ato ilícito ou violação de direitos, não há fundamento para a repetição de indébito e indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada.
A revisão contratual exige prova das peculiaridades do negócio que justifiquem a limitação da taxa pactuada.
A contratação por meio eletrônico ou autoatendimento não invalida o contrato, desde que respeitado o direito à informação.
A ausência de ato ilícito ou descumprimento contratual afasta a configuração de dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, I; CDC, arts. 6o, V; 39, V; 51, § 1o; Súmulas 297 e 382 do STJ.